Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não há vício de consentimento na celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que, ao autor, fora assegurado o acesso a informações claras a respeito da modalidade de crédito contratada.
2 - Nas relações contratuais privadas prevalecem o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão. Assim, se não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, nem situação excepcional, não há razões que justifiquem a anulação do contrato, prevalecendo o princípio pacta sunt servanda.
3 - Ao proceder com a realização dos descontos na folha de pagamento, a instituição financeira age de acordo com o exercício regular de um direito, em estrita conformidade com as disposições contratuais previamente acordadas entre as partes.
4 – Reconhecida a regularidade do contrato, incabível a condenação à devolução de valores, seja de forma simples ou em dobro, tampouco à reparação por danos morais.
5 – Recurso não provido.